Tribunal: TJDFT
Processo: 0716937-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. SÓCIA-PROPRIETÁRIA. AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGIMITIDADE PASSIVA. AGRAVO PROVIDO.
1. Na Empresa de Pequeno Porte – EPP, enquadrada como sociedade empresária de limitada, ainda que tenha apenas um proprietário, o seu patrimônio não se confunde com o do sócio e vice-versa, arts. 49-A e 1.052, § 1o do CC.
2. A inclusão do sócio proprietário de sociedade empresária limitada no polo passivo do cumprimento de sentença/execução exige a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC. Na demanda, não foi proposto o incidente.
3. Agravo conhecido e provido.